Tribunal: TJES
Processo: 5005983-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005983-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELIA DOS SANTOS ALVES
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005983-20.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
JUCELIA DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO:

NEON PAGAMENTOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 11824276. Contrarrazões
não
apresentadas, consoante certidão id. 11824281.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11824276), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo, ainda, a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11824271), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais e, via de consequência, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que possui cartão de crédito junto a recorrida e em 23/11/2023 foi surpreendida com compras não reconhecidas com cartão virtual no valor de R$ 2.209,96. Narra que buscou a promovida para a contestação da compra, não obtendo êxito na resolução administrativa.

Em contestação a requerida apontou que a restituição dos valores ocorreu em 11/01/2024, trazendo aos autos fatura do referido mês constando o ressarcimento em razão da contestação realizada pela autora (id. 11824269).

O juízo sentenciante, então, entendeu que uma vez que a devolução dos valores contestados ocorreram em tempo hábil, não haveria dano moral a ser deferido, julgando improcedentes os pedidos.

Pois bem.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.
Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

No que tange aos pleitos recursais, entendo que não merece prosperar. Conforme exarado pelo juízo sentenciante, a restituição dos valores contestados se deu de forma administrativa, na fatura seguinte da autora, conforme comprovado nos autos. Assim consignou o magistrado:

Analisando os elementos dos autos, tenho que não merece guarida o pleito indenizatório, uma vez que restou comprovado pela ré que procedeu com cancelamento das compras impugnadas, bem como realizou o estorno dos valores na fatura da autora.

Neste sentido, considerando que houve resolução na seara administrativa em prazo razoável, não há que se falar em danos morais.

Na mesma esteira, a eventual caracterização de mero aborrecimento é incapaz de acarretar uma ofensa aos danos direitos da personalidade do consumidor a dar a condenação pretendida. Ainda que o presente caso se trate de responsabilidade objetiva, uma vez que a relação é consumerista, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal – o que não ocorreu.

O dever de indenizar surge com a existência de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, o que, entendo não ser o caso nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)